Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969.

1. Considerando que a procuração e o substabelecimento acostados aos autos conferem plenos poderes ao advogado constituído pelo banco autor para representá-lo em juízo, infere-se que não há nenhuma irregularidade processual a ser sanada, sendo desnecessária a prova de vínculo empregatício específico entre o advogado e a instituição financeira.

2. A notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a assinatura de terceira pessoa, uma vez que não é exigível que a assinatura seja a do próprio destinatário.

3. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.

4. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.